Tribunal: CARF
Processo: 10783.916151/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.916151/2016-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.546 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ADM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que
INDEFERIU o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 20.198,80, referente ao
PER no 42793.07199.240616.1.1.01-6025. De acordo com referido despacho, o valor
do crédito não foi reconhecido razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.916151/2016-41
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
O despacho decisório, como ato administrativo, está vinculado à motivação, ou
seja, deve conter a exposição dos motivos e a correta fundamentação legal através
da qual se chegou a determinada conclusão.
Isso significa que a Autoridade Fiscal não pode atuar de forma subjetiva, deve seguir a
legislação vigente.
No presente caso, o enquadramento legal trazido pela Autoridade Administrativa no
despacho decisório mencionou o Decreto n' 4544/2002, que foi revogado há mais de
seis anos, descumprindo, assim, o dever de fundamentar corretamente as decisões
administrativas.
A correta fundamentação legal deve estar presente ao proferir qualquer ato
administrativo, inclusive, o despacho decisório, a fim de atestar que a vontade da
Autoridade Pública está limitada à lei.
A Autoridade se limitou a negar o pedido de restituição da Requerente, citando
uma norma que não está mais vigente nos dias de hoje, motivo pelo qual o
despacho decisório ora rechaçado não merece prosperar.
Fica evidente que o raciocínio construído pela douta Autoridade Administrativa não tem
suporte.
Assim, diante da ausência da correta fundamentação legai, mister ser reconhecida a
nulidade do despacho decisório.
Caso não seja este o entendimento destes doutos julgadores, o que se admite apenas por
respeito ao debate, a Requerente passa a discorrer sobre as razões de mérito pelas quais
também não merece prevalecer o despacho decisório ora rebatido.
DO DIREITO
a Requerente adquiriu o produto HEXANO, que é consumido em seu processo
produtivo, sendo considerado um produto intermediário, tem direito ao crédito do IPI,
conforme determina a Lei 9779/99.
O crédito se deu pela aquisição do referido produto através das notas fiscais no 817477,
345720, 353076, 359750 e 358487 (doc. 02).
A Requerente, então, apresentou o pedido de ressarcimento (Perdcomp n°
42793.07199.240616.1.1.01.6025), que foi indeferido sob o argumento de que o saldo
credor já teria sido utilizado nos meses posteriores.
É importante destacar que não houve dúvida acerca do direito ao crédito, mas sim
quanto à suposta utilização do valor pela Requerente posteriormente.
Tendo em vista a dificuldade em entender a razão pela qual a Autoridade
Administrativa sustentou que o crédito já teria sido utilizado, haja vista que tudo estava
regular na apuração do imposto, a Requerente se dirigiu a uma unidade de
atendimento ao contribuinte, momento no qual lhe foi informado que a análise dos
pedidos de ressarcimento é feita através de um sistema eletrônico que, para apurar
o saldo do IPI, só considera os créditos ressarcíveis, mas inclui neste cálculo todos
os débitos do período.
Ou seja, na apuração do IPI, a Requerente considera todos os seus créditos e débitos,
inclusive os créditos não ressarcíveis, que são anulados posteriormente pelo
estorno. Entretanto, o sistema da Secretaria da Receita Federal só inclui os
créditos que dão direito ao ressarcimento, o que acaba resultando em uma
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

diferença, já que considera os estornos realizados pela Requerente como débitos,
mas não considera os valores de créditos não passíveis de ressarcimento
anteriormente escriturados, o que traz a idéia, equivocada, de que a Requerente possui
débito maior que o realmente devido, quando na verdade isso não condiz com a
realidade.
Por exemplo, no mês de agosto de 2015, a Requerente apurou um total de crédito
ajustado no valor R$ 650.224,75 e o montante de R$ 197.251,17, referente ao
débito, o que resulta em um saldo credor de R$ 452.973,58, conforme Livro
Registro de Apuração do IPI - RAIPI - Modelo 08 (doc. 03). Frise-se que a
requerente englobou todos os seus débitos e créditos (ressarcíveis e não-ressarcíveis) no
cálculo.
No entanto, pelo demonstrativo de apuração apresentado pela Autoridade Fiscal no
despacho decisório, nota-se que o crédito apurado naquele mês teria sido R$
7.241,51 e o débito R$ 197.251,17, sendo considerado o saldo credor daquele
período o valor de R$ 202.759,62.
Pelo exemplo acima citado, pode-se perceber que o sistema que analisa o perdcomp não
computou os créditos não ressarcíveis para chegar ao valor total do crédito do período,
mas incluiu o estorno realizado pela Requerente acerca dos valores não passíveis de
ressarcimento, o que faz com que os débitos sejam muito maiores que os créditos.
Está evidente que os valores considerados pela Autoridade Administrativa para
apuração do crédito da Requerente são muito menores do que os valores efetivamente
escriturados, fazendo com que a diferença entre os créditos e débitos gere um saldo
credor menor do que o devido.
Repita-se, a Autoridade Fiscal não considerou os créditos não passíveis de
ressarcimento nesta conta, de modo que os valores não são anulados pelos estornos
realizados pela Requerente, resultando em um saldo credor muito menor do que o
devido, acarretando o errôneo entendimento de que a Requerente teria utilizado o saldo
credor subsequentemente.
Diante de tudo isso, comprovado que a Requerente faz jus ao direito ao crédito do
imposto e que não utilizou o saldo credor nos meses subsequentes ao período do pedido,
imperativo julgar procedente a presente manifestação de inconformidade para deferir a
restituição do valor a favor da Requerente.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 106-005.474,
às fls. 144/150), a 8a TURMA DA DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. Aquele aresto não foi ementado, mas, compulsando-o, contata-se que o colegiado
a quo rejeitou a preliminar de nulidade do despacho decisório, concluindo pela improcedência do
argumento de ausência de motivação para o referido ato. No mérito, em suma, a câmara baixa
entendeu que o contribuinte não trouxe provas das suas alegações.
Tendo em vista a concisão dos fundamentos da decisão recorrida, no que diz
respeito ao mérito, pedimos vênia para reproduzi-los a seguir na íntegra:
A Requerente argumentou que considera todos os seus créditos e débitos, inclusive os
créditos não ressarcíveis, que são anulados posteriormente pelo estorno e que o sistema
da Secretaria da Receita Federal só inclui os créditos que dão direito ao ressarcimento, o
que acaba resultando em uma diferença, já que considera os estornos realizados pela
Requerente como débitos, mas não considera os valores de créditos não passíveis de
ressarcimento anteriormente escriturados, o que traz a idéia, equivocada, de que a
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

requerente possui débito maior que o realmente devido, quando na verdade isso não
condiz com a realidade. Citou exemplo do mês de agosto de 2015.
A manifestação até teria razão no alegado se tivesse trazido aos autos sua
escrituração (RAIPI) e a comprovação dos valores considerados como crédito e
débito e seus estornos (Notas Fiscais de entradas e saídas e indicação do valor que
deixou de constar na DCOMP). No entanto, o sistema SCC foi alimentado pelas
próprias informações da empresa, inclusas nos PER/DCOMP apresentados para
os
períodos
(PER/DCOMP
nos
22886.32900.240616.1.1.01-0141
e
15674.96316.240616.1.1.01-0053).
Mas mesmo que no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO
DO RESSARCIMENTO se excluísse dos cálculos o débito de R$ 197.251,17 de
agosto de 2015, os créditos do período ainda seriam consumidos pelos débitos de
R$ 211.248,83 de outubro, de R$ 726.112,73 de novembro e de R$ 181.752,36 de
dezembro de 2015.
Assim, se a empresa alegou erro de fato nessas informações, deve comprová-lo por
meio hábil para que este julgador possa, das conclusões tiradas das provas, alterar
a decisão eletrônica.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito. Nos termos do Decreto regulador do PAF, a apresentação de prova
documental deve ser feita no momento da manifestação.
[grifo nosso]
Não conformado com este r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 159/165), no qual não voltou a suscitar a nulidade do despacho decisório, mas, no mérito,
essencialmente, repetiu o argumento de que o despacho decisório não considerou os valores
corretos de sua escrituração fiscal, sobretudo, no que se refere às receitas.
Além disso, dada a observação do colegiado a quo de que não foram apresentadas
provas de suas alegações, juntou cópia do livro Registro de Apuração do IPI referente a 2012 e
2015 (fls. 216/334), juntou planilha na qual compara os saldos credores de IPI no Despacho
Decisório com os saldos que afirma serem corretos (arquivo não paginável, conforme termo de
anexação às fls. 335), ademais juntou amostra das Notas Fiscais referentes a valores estornados
(fls. 336/362).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Conforme consignado no relatório supra, por meio do PER no
42793.07199.240616.1.1.01-6025, a Recorrente pleiteou ressarcimento de crédito de IPI
referente ao 4o Trimestre/2012, no valor R$ 20.198,80. Na análise do pedido, apurou-se, ao final
do período de referência, a existência de saldo ressarcível correspondente ao declarado (vide
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL, fls. 138),
porém, o pedido não foi deferido, porquanto, de acordo com o despacho decisório eletrônico no
117789863 (fls. 140), ocorreu a “utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP” (vide detalhamento contido no DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO, fls. 138/139).
Então, o contribuinte manifestou inconformidade alegando que receitas lançadas
em sua escrituração fiscal não foram consideradas na apuração realizada pela unidade de origem
da RFB. A câmara baixa, por seu turno, julgou improcedente a manifestação, sob o fundamento
precípuo de ausência de comprovação do alegado.
Em recurso, como já destacamos no relatório deste acordão, o contribuinte trouxe
as mesmas alegações, só que agora acompanhadas de novos documentos, os quais têm o fito de
corroborá-las.
Acerca dessa juntada de documentos na esfera recursal, pertinente observar que,
como é do conhecimento comezinho, no processo administrativo fiscal, por força do disposto no
art. 16 do Decreto no 70.235/1972, em regra, a prova documental deve ser apresentada quando da
interposição da peça defensória em primeira instância, sob pena da preclusão temporal do direito
de fazê-lo.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

Passado este momento, o Decreto admite a juntada de outros documentos, desde
que demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses previstas na alíneas do § 4o do art. 16, in
verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[grifo nosso]
No caso concreto, não se vislumbra a existência de nenhuma dessas hipóteses, a
respaldar a apresentação de documentos em Recurso. Entretanto, no âmbito deste Conselho, tem-
se admitido, excepcionalmente, que novas provas documentais sejam juntadas aos autos após a
interposição da manifestação de inconformidade (e até mesmo por ocasião da apresentação do
recurso voluntário), quando, em um pedido de ressarcimento/declaração de compensação, ocorre
o indeferimento (parcial ou total) do direito creditório por meio de despacho decisório
eletrônico1.
Este posicionamento, na maioria das vezes, parte do pressuposto de que, devido à
sua concisão, o despacho decisório eletrônico não fornece ao contribuinte orientações detalhadas
acerca dos requisitos necessários para a comprovação do crédito não reconhecido, os quais
somente são esclarecidos no julgamento da manifestação de inconformidade, ocasião em que o
contribuinte passa a ter ciência dos contornos do caso, podendo juntar as provas necessárias ao
reconhecimento do direito.
Parece-me que o caso dos autos adequa-se bem nessas circunstâncias, já que o
despacho decisório por meio do qual foi proferida decisão quanto ao pedido de ressarcimento foi
emitido eletronicamente pelo Sistema de Controle Crédito. Além disso, ao que tudo leva crer, o
contribuinte teria juntado à manifestação de inconformidade documentos que, no seu

1 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

entendimento seriam suficientes para a comprovação do direito, mas que a câmara baixa reputou
insuficientes. Então, nesse caso, parece-nos pertinente conhecer das provas complementares
trazidas em Recurso.
Superada essa questão preliminar, julgo ser importante, para fins de
contextualização, reproduzir trechos do Recurso que apresentam as principais queixas da
Recorrente em relação aos valores apresentados no despacho decisório:
Outrossim, cabe a importante ressalva de que o saldo inicial apresentado pela d.
Autoridade Administrativa em janeiro de 2013, de 270.445,08 está inferior ao saldo
correto indicado nos registros da Recorrente, de 293.685,41, ou seja, demonstra um
valor de 23.240,31 inferior ao apurado pela Recorrente.
Isto porque a Recorrente estornou o valor de 23.240,31 em outubro/2015, pois
compôs o montante total de 211.248,83 estornado neste mês, conforme se verifica
da planilha anexa, aba "Composição Crédito Estornado" (doe. 05) e da cópia das
respectivas Notas Fiscais que compõem o estorno de 23.240,31 (doe. 06). Contudo,
a d. Autoridade Fiscal iniciou o saldo de jan/2013 considerando o estorno de
23.240,31 e, posteriormente, considerou o estorno de 211.248,83 em outubro/2015,
composto pelos mesmos 23.240,31 estornado pela Recorrente.
[grifo nosso]
Apesar do protesto da Recorrente ser em relação ao saldo inicial de janeiro de
2013, já que este é o primeiro mês do DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO, verifica-se que a diferença de R$ 23.240,31, em verdade, já
vem desde o início de outubro/2012. Vejamos:
Na coluna “b” do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL, o saldo inicial de out/2012, cuja observações indicam ser o saldo do fim do
trimestre anterior é R$ 250.246,28.

Já o saldo credor que consta no RAIPI de setembro/2012 (fls. 282/287), juntado
aos autos pela Recorrente, é R$ 273.486,61:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

Essa mesma informação consta no PER no 42793.07199.240616.1.1.01-6025, no
campo DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS do Livro Registro de Apuração do IPI no Período
do Ressarcimento – Entradas, referente ao mês de outubro/2012, como sendo o saldo credor no
período anterior (fls. 88):

Portanto, constata-se que a diferença de R$ 23.240,31 vem desde outubro/2012,
quando o saldo inicial indicado no despacho DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL foi de R$ R$ 250.246,28, enquanto que no RAIPI e no PER
o saldo para o mesmo período foi de R$ R$ 273.486,61.
Posto isso, insta destacar que, considerando as informações disponíveis nos autos,
não é possível determinar o motivo pelo qual o saldo inicial no despacho decisório diverge do
apontado pela Recorrente, já que, com relação aos valores da coluna “b” do demonstrativo de
apuração, o despacho decisório informa que “para o primeiro período de apuração, será igual
ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos
créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores”, mas não esclarece exatamente
qual foi a fonte de informação utilizada e não traz a conhecimento quais foram os eventuais
ajustes realizados.
Além do saldo credor inicial de janeiro de 2013, a Recorrente também reclama de
diferenças entre o valor das receitas que constam em seus registros e o valor destacado no
despacho decisório. Como já foi mencionado, a Recorrente apresenta planilha (juntada aos autos
como documento não paginável), na qual busca demostrar, ao longo do período de out./12 a
jun./16, diferenças entre as duas apurações.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

Na peça Recursal, a Recorrente dá destaque para as diferenças no mês de
ago,/2015:
Por exemplo, no mês de agosto de 2015, a Requerente apurou um total de crédito
ajustado no valor R$ 650.224,75 e os montantes de R$ 197.251,17 e R$ 72,00,
referente ao débito, o que resulta em um saldo credor de R$ 452.973,58, conforme
Livro Registro de Apuração do IPI - RAIPI - Modelo P8 (Conjunto Documental
04). Frise-se que a Recorrente englobou todos os seus débitos e créditos
(ressarcíveis e não ressarcíveis) no cálculo.
No entanto, pelo demonstrativo de apuração apresentado pela Autoridade Fiscal no
despacho decisório, nota-se que o crédito apurado naquele mês teria sido R$ 7.241,51 e
o débito R$ 197.251,17, sendo considerado o saldo credor daquele período o valor de
R$ 202.759,62.
Pelo exemplo acima citado, pode-se perceber que o sistema que analisa o PER/DCOMP
não computou os créditos não ressarcíveis para chegar ao valor total do crédito do
período, mas incluiu o estorno realizado pela Requerente acerca dos valores não
passíveis de ressarcimento, o que faz com que os débitos sejam muito maiores que os
créditos.
No DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO constam as seguintes informações para o mês de ago./15:

No RAIPI (fls. 325/326), os valores de débitos e créditos para o mesmo mês são
os seguintes:

Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

Comparando-se essas informações, percebe-se que no livro apresentado pela
Recorrente foram registradas receitas nos valores de R$ 197.073,33 e de R$ 105,84, que não
foram consideradas no despacho de decisório.
As informações que constam no RAIPI coadunam-se com aquelas constantes do
PER no 42793.07199.240616.1.1.01-6025 (fls. 125 e 135):

Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

Ademais, como bem observou o aresto recorrido, o DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO indica a ocorrência de débitos
bastante superiores aos créditos também nos meses de out./2015, nov./2015 e dez./2015.
Analisando a documentação acostada aos autos, vê-se que as receitas escrituradas
no RAIPI desses meses (fls. 329/334) é consideravelmente maior que os valores contidos nas
coluna “c” do DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO. A título de exemplo, vejamos as diferenças entre o valor das receitas que
aparece no demonstrativo e o valor escriturado no RAIPI do mês de nov./2015, que, dos três
meses mencionados, é que apresenta maior discrepância.
No demonstrativo consta:

No RAIPI (fls. 325/326), os valores de débitos e créditos para o mesmo mês são
os seguintes:

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

Comparando-se as informações, percebe-se que no livro apresentado pela
Recorrente foram registradas receitas no valor de R$ 762.208,79, que não foram consideradas no
despacho de decisório.
As informações que constam no RAIPI coincidem com aquelas constantes do
PER no 42793.07199.240616.1.1.01-6025 (fls. 126 e 136):

De acordo com o despacho decisório, no mês de ago/2015, as informações
utilizadas foram extraídas do PERDCOMP no 22886.32900.240616.1.1.01-0141, ao passo que
para os meses de out./2015, nov./2015 e dez./2015, a fonte das informações foi o PERDCOMP
no 15674.96316.240616.1.1.01-0053. Fato é que esses pedidos/declarações não se encontram
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

juntados aos autos e os eventuais processo nos quais os créditos atinentes a eles foram discutidos
não estão vinculados ao presente processo.
Assim, a partir da informações disponíveis, não é possível determinar se a própria
Recorrente enviou esses PERDCOMPs já com a informação que consta no demonstrativo de
apuração, se na análise desses pedidos ocorreu alguma glosa ou se quando da expedição do
despacho decisório objeto destes autos tais pedidos ainda não tinham sido analisados e houve
alguma retificação de valores posteriormente. Tais constatações só são possíveis a partir da
análise das informações disponíveis nos sistemas da RFB.
O que se tem, a princípio, são discrepâncias dos valores contidos no
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO em
comparação com aqueles que constam no livro Registro de Apuração do IPI e no PER no
42793.07199.240616.1.1.01-6025, o que, ao meu ver, constitui, uma dúvida razoável acerca da
possível da existência do direito creditório reclamado pela Recorrente. Porém, as informações
disponíveis no processo não são suficientes para se concluir em definitivo quanto à existência ou
não desse direito.
Por conta disso, entendo ser pertinente e necessária a baixa dos autos em
diligência para que a unidade de origem realize consultas aos sistemas de RFB a fim de
determinar a razão da divergência de valores e, eventualmente, a necessidade de revisão do
despacho decisório.

4. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Proceda pesquisas aos sistemas da RFB com vistas a determinar: a) a fonte de
informação para o valor que fora considerado no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL como sendo o saldo
inicial de IPI no mês de out/2012; b) o motivo da divergência entre tal valor e
o que fora indicado no PER no 42793.07199.240616.1.1.01-6025 e no livro
Registro de Apuração do IPI (RAIPI);
2) Realize consulta aos sistemas da RFB com o fito de determinar os motivos das
divergências entre os valores das receitas constantes no DEMONSTRATIVO
DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO (fls. 138/139)
e aqueles escriturados no RAIPI e informados no Registro de Apuração do IPI
Após o Período do Ressarcimento do PER no 42793.07199.240616.1.1.01-
6025 (fls. 115/128);
3) Nesse sentido, compare as informações contidas no arquivo não paginável
Doc_Comprobatorio05.zip. (aba “Planilha Demonstrativa IPI”) e no RAIPI
com as informações disponíveis nos sistemas da RFB;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3001-000.546 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916151/2016-41

4) Especificamente em relação aos meses de ago./2015, out./2015, nov./2015 e
dez./2015, analise as informações contidas nos PER/DCOMPs no
22886.32900.240616.1.1.01-0141 e no 15674.96316.240616.1.1.01-0053, no
intuito de averiguar: a) se a própria Recorrente enviou esses
pedidos/declarações já com a informação que consta no DEMONSTRATIVO
DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO; b) se na
análise desses pedidos ocorreu alguma glosa; ou c) se após a expedição do
despacho decisório objeto destes autos (no de Rastreamento: 015114905)
houve alguma retificação dos valores indicados naqueles PER/DCOMPs;
5) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que julgar
relevantes;
6) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
7) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
8) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
9) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 378
DF CARF MF
Original